Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720246-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: MEP SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Brisas do Lago contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que afastou o alegado excesso de execução (autos no 0715791-56.2024.8.07.0001, ID no 232051363). 2. O agravante, em suma, sustenta que a planilha de cálculos apresentada pela agravada deixou de considerar a data do bloqueio total da quantia originária devida, realizado via SISBAJUD (ID no 224931489, 2/10/2024). Logo, não haveria saldo remanescente a ser pago, mas sim um excesso de R$ 2.761,14. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que haja a atualização da quantia, com a dedução do valor devido e a restituição do excesso apontado (R$ 2.761,14). 4. Preparo (ID no 72061691). 5. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 72099847. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. Ao apurar as quantias pagas e ainda devidas pelo agravante, é necessário incluir os encargos decorrentes da atualização monetária, conforme ponderado na decisão recorrida. 9. Esse é o entendimento da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo no 677: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial.” [grifado na transcrição] 10. Precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO REALIZADO EM CONTA CORRENTE. ÔNUS DA PROVA DE QUE O MONTANTE TOTAL APLICADO É INFERIOR OU IGUAL A QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPUGNANTE. NÃO COMPROVADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DE EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA JUDICIALMENTE DEPOSITADA EM FAVOR DO CREDOR. TEMA 677 DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O art. 833, IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, salários e outras verbas de natureza alimentar, salvo exceções legais. No entanto, cabe ao executado o ônus de demonstrar a origem impenhorável das quantias bloqueadas. 2. Não há que se falar em impenhorabilidade se não for comprovada a origem salarial dos valores bloqueados. 3. Evidenciado que o bloqueio de numerário encontrado em conta corrente decorre de aplicação financeira de titularidade da parte devedora, bem assim, fundamentando-se a impugnação à penhora em afirmado óbice de constrição sobre valores inferiores ou iguais a quarenta (40) salários-mínimos, incumbe ao devedor comprovar que o montante aplicado não suplanta o limite previsto no art. 833, inciso X, do CPC. Ausente a referida prova, há que ser mantida hígida a constrição judicial. 4. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia em sua esfera de disponibilidade (Tema 677/STJ). 5. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão no 1991822, 0704371-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025.) [grifado na transcrição] 11. Desse modo, os cálculos elaborados com o intuito de identificar o débito remanescente deve considerar a atualização monetária correspondente, sob pena de prejuízo à parte credora, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 12. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não identifico os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 13. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 14. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 15. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 16. Oportunamente, retornem-me os autos. 17. Publique-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO